Tribunal: TJMT
Processo: 1023357-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1023357-14.2020.8.11.0000
Recorrente: Banco J. Safra S.A.
Recorrido: Edson Rodrigues da Silva
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 81281961) interposto por Banco J. Safra S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 69909486):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR CONCEDIDA – VENDA ANTECIPADA DO BEM APÓS O PRAZO DE CINCO DIAS RESERVADO A PURGAÇÃO DA MORA, CONTADO A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Na Ação de Busca e Apreensão, é possível a venda antecipada do bem, desde que decorrido o prazo de 05 (cinco) dias reservado a purgação da mora, contado a partir da citação”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1023357-14.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 09/12/2020, p. 11/12/2020).
Opostos embargos de declaração (id 70606990), estes foram rejeitados no acórdão de id 78381966.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento, proposto por Banco J. Safra S.A. , manteve a decisão exarada no autos da Busca e Apreensão n. 1047734-23.2020.8.11.0041, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo e determinou que o início do prazo de eventual purgação da mora se dê a partir da citação e não do cumprimento da liminar de busca e apreensão, bem como que o veículo deverá ser guardado, pelo autor, até a o decurso do prazo da possível purgação a mora, com a advertência de abstenção de retirada do bem da comarca sem autorização judicial.
A parte recorrente alega violação ao artigo 3o, § 2o, do Decreto -Lei n. 911/1969, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a consolidação da propriedade do bem ao patrimônio do credor se dará após cinco dias, a contar da data da execução da medida liminar, salvo se ocorrer, neste período, o pagamento integral da dívida”.
Argumenta que “o legislador elencou uma série de requisitos para que se efetive a apreensão do bem dado em garantia e consolidação da posse deste ao patrimônio do credor e, em nenhum momento, elencou como requisito a citação do devedor”.
Recurso tempestivo (id 81301481) e preparado (id 81384493).
Contrarrazões no id 85825478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 722
A partir de suposta afronta ao artigo 2o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69, o recorrente alega que a consolidação da propriedade do bem financiado nas mãos do credor fiduciário deve se dar em 05 (cinco) dias após executada a liminar e não após a citação conforme concluiu o aresto recorrido, podendo, a partir de então, tomar todas as medidas relacionadas ao bem inerentes ao exercício da propriedade, tais como usá-lo, aliená-lo e removê-lo.
Argumenta que “o legislador elencou uma série de requisitos para que se efetive a apreensão do bem dado em garantia e consolidação da posse deste ao patrimônio do credor e, em nenhum momento, elencou como requisito a citação do devedor”.
No caso dos autos, ao apreciar tal questão, a Câmara julgadora concluiu que “a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem objeto da alienação fiduciária só ocorre se o devedor fiduciante, no prazo de cinco dias, contado a partir da citação, não saldar o valor pendente”. (id 69909486 - p. 5)
Ocorre que, ao enfrentar tal questão por ocasião do julgamento do REsp no 1.418.593/MS, segundo a sistemática de recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou o Tema 722, cuja tese vinculante assim estabelece que “nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.
Confira-se a íntegra da ementa:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
2. Recurso especial provido”. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).
Ainda nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. ‘Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária’ (REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC).
2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969. (REsp 1622555/MG, Relator para o Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2017).
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1698348/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 14/03/2018).
Diante desse quadro, observa-se que aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STJ, pois o órgão fracionário deste Tribunal decidiu o início do prazo de eventual purgação da mora, sem a qual se consolida a propriedade do bem ao credor, se dá a partir da citação do devedor em ação de busca e apreensão, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo para o pagamento integral da dívida é de e 05 (cinco) dias após a execução da liminar, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
Ante o exposto, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 722), determino a devolução dos autos à Quarta Câmara Cível de Direito Privado, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.